Tribunal: TJES
Processo: 5005959-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005959-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROGERIO GONCALVES
AGRAVADO: CONSTRUTORA EPURA LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESIGNAÇÃO DA DATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO.
TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

2
)
A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

3
)
No caso, tanto a designação da data de audiência de instrução e julgamento quanto o indeferimento lógico do julgamento antecipado de mérito não são hipóteses que se encontram no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e tampouco refletem casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

4
)

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
interno
interposto por
Paulo Rogério Gonçalves
, contra a decisão monocrática de minha lavra (id n° 2966303), integrada pela decisão monocrática que julgou os embargos de declaração de id n° 3614629, que não conheceu do
agravo de instrumento de id n°
2890874
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Em suas razões recursais (id n° 3736881), o recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento

merece ser reformada, visto que:
(i)
a decisão monocrática atacada viola o princípio da celeridade processual, ao resultado útil do processo; (ii) “
a desnecessária fase instrutória causa risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente de decisão judicial equivocada
” (fl. 03); (iii) o agravante requereu o julgamento antecipado do pedido, tendo em vista que o resultado do laudo pericial foi claro e conclusivo ao dizer que a assinatura constante no recibo de fl. 58 não fluiu do punho do autor, assim, não haveria necessidade de novas provas, visto que, neste momento, a prova técnica pericial que constitui fundamento do pedido do autor tornou-se incontroversa.

Contrarrazões oferecidas em id n° 3948759.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo
interno
interposto por
Paulo Rogério Gonçalves
, contra a decisão monocrática de minha lavra (id n° 2966303), integrada pela decisão monocrática que julgou os embargos de declaração de id n° 3614629, que não conheceu do
agravo de instrumento de id n°
2890874
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Em suas razões recursais (id n° 3736881), o recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento

merece ser reformada, visto que:
(i)
a decisão monocrática atacada viola o princípio da celeridade processual, ao resultado útil do processo; (ii) “
a desnecessária fase instrutória causa risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente de decisão judicial equivocada
” (fl. 03); (iii) o agravante requereu o julgamento antecipado do pedido, tendo em vista que o resultado do laudo pericial foi claro e conclusivo ao dizer que a assinatura constante no recibo de fl. 58 não fluiu do punho do autor, assim, não haveria necessidade de novas provas, visto que, neste momento, a prova técnica pericial que constitui fundamento do pedido do autor tornou-se incontroversa.

Pois bem. Nos autos de origem,
Paulo Rogério
requereu o julgamento antecipado do mérito, por considerar que o laudo pericial comprovou que a assinatura não fluiu do punho do autor e, assim, não haveria a necessidade de produção de outras provas (id n° 2890958). Em seguida, a
Construtora Épura

requereu a produção de prova testemunhal e documental suplementar (id n° 2890959).

Recebidas as petições, o juízo optou por designar
audiência de instrução e julgamento
(id n° 2896888). A comprovar, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial:

“Designe audiência de instrução e julgamento.

Diligencie-se.”

Em face desse ato judicial o recorrente
Paulo Rogério

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual informo, desde já, que
não merece ser conhecido
, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento.

Como se sabe, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil foi estabelecido rol de situações

nas quais o agravo de instrumento é o meio de impugnação admissível,
in litteris
:

Art.

1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII – (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Na hipótese, diante do pedido de “
antecipação do julgamento de mérito
” formulado pelo autor, o magistrado de piso optou por apenas designar audiência de instrução e julgamento.

Sendo o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, de modo que a ele cabe julgar se um processo encontra-se apto – ou não – para julgamento.

Assim, ao designar referida audiência, resta claro que o magistrado, ainda que não tenha fundamentado, por consectário lógico, entendeu que o material probatório constante nos autos não seriam o suficiente a antecipar o julgamento de mérito como pretendia o autor.

Com efeito, o pronunciamento judicial que designa audiência de instrução e julgamento e, consequentemente, ainda que não tenha fundamentado, indefere o pedido de antecipação do julgamento de mérito, não se encontra elencado
no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante
, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta via recursal.

Não desconheço que, após muito debater sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988/STJ
1
) segundo a qual
o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de
taxatividade
mitigada
, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Dessa forma, para a admissão do agravo de instrumento em casos não previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte recorrente deve demonstrar a existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no novo Código de Processo Civil, mas somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

No caso, tanto a designação da data de audiência de instrução e julgamento quanto o indeferimento lógico do julgamento antecipado de mérito não são hipóteses que se encontram no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e tampouco refletem casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Assim, o momento oportuno para o agravante impugnar o indeferimento do pedido de antecipação do julgamento de mérito, caso queira, será em preliminar de apelação cível.

Em resumo, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento em face de pronunciamento judicial que designa audiência de instrução e julgamento e, consequentemente, ainda que não tenha fundamentado, indefere o pedido de antecipação do julgamento de mérito, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (e nem em legislação extravagante).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada, que não conheceu do agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

É como voto
.

1
Tema nº 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.